Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707998-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. R. J. D. P. APELADO: M. J. D. S. G., F. G. N., L. D. S. G., L. D. S. G., A. D. S. C., L. C. D E S P A C H O Vistos. Conforme já mencionado, cuida-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a inicial. Determinada a citação dos apelados para contrarrazoar o recurso, na forma do art. 331, § 3o, do CPC, apenas dois deles foram localizados. Intimado a se manifestar sobre o retorno das diligências, o apelante quedou-se inerte. Sendo assim, intime-o pessoalmente, para dar andamento no feito, sob pena de extinção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator